Tribunal: TJDFT
Processo: 0710302-49.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. As omissões apontadas nos embargos de declaração não ocorrem e as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque o Colegiado reconheceu: (i) a inexistência do direito à remarcação das passagens; (ii) o direito do consumidor ao cumprimento da oferta de distrato sem ônus; (iii) a inexistência de outros desdobramentos que justificassem a indenização por danos morais.
3. Por último, a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios foi fixada no mínimo legal, que no caso seria de 10% sobre o valora atualizado da causa, conforme disciplina do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
4. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.